Tribunal: TJMT
Processo: 0002475-90.2017.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002475-90.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO BARBOZA DE MELO - CPF: 230.288.368-31 (APELADO), JULIANA ERIZA LIMA - CPF: 373.678.188-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
(S):

SERGIO BARBOZA DE MELO

JULIANA ERIZA LIMA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO TRIENAL
. CITAÇÃO
NÃO REALIZADA.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO
DIRETA
RECONHECIDA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença
que
reconheceu a prescrição trienal da pretensão e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência da prescrição trienal da pretensão baseada em Cédula de Crédito Bancário e se houve interrupção do prazo prescricional em razão das tentativas frustradas de citação dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força da Lei n.º 10.931/2004.

4. O termo inicial da prescrição conta-se a partir do vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, independentemente de eventual vencimento antecipado.

5. A interrupção da prescrição depende da efetiva citação dos réus, conforme artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a citação não foi realizada dentro do prazo trienal, inexistindo ato válido que suspendesse ou interrompesse a prescrição.

6. A demora na citação decorreu da impossibilidade de localização dos réus, não sendo imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando-se a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Caracterizada a inércia do credor na promoção da citação e na localização dos réus, configurando o transcurso do prazo prescricional sem interrupção.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"O prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela do título."

"
A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do prazo prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro dos réus, não enseja a aplicação da Súmula n.º 106 do S
uperior Tribunal de Justiça
, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização
."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 2º; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n.º 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC
0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de
Apelação
,

interposto

por

BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença (ID
260090687)
proferida
pelo Juízo da
2ª

Vara
da comarca de Alto Araguaia-MT que, na Ação de Busca e Apreensão
proposta em desfavor de
SERGIO BARBOZA DE MELO
e
JULIANA ERIZA LIMA
,
reconheceu a prescrição
trienal e extingui o
feito com julgamento de mérito, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO S.A contra SERGIO BARBOZA DE MELO e JULIANA ERIZA LIMA, já qualificados, pelos fatos e fundamentos descritos na petição inicial.

Com a inicial vieram documentos.

A inicial foi recebida em 10/05/2017, sendo deferida a liminar e determinado à expedição do mandado de busca e apreensão, bem como a citação da parte adversa – id 58157786, pág. 57.

A primeira tentativa de citação e apreensão do bem ocorreu em 18/09/2018 (id 58157786, pág. 68). Desde então, o requerente sempre informa novo endereço e até a presente data não obteve êxito na de citação e apreensão do bem.

Instado a, querendo, manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente, podendo indicar eventual causa obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação (§ 5º do artigo 921 do CPC), o requerente argumentou, em síntese, que não ocorreu à prescrição intercorrente, uma vez que praticou todos os atos inerentes ao processo e diligenciou no sentido de efetuar a citação da parte e localizar o veículo. Ao final, requer o prosseguimento do feito.

[...]

De início, considerando que até a presente data não foi possível citar o requerido, tampouco cumprir a liminar deferida com a apreensão do bem, mostra-se imprescindível à análise do prazo prescricional aplicável à hipótese.

Em primeiro lugar, é certo que o Credor Fiduciário pode optar pela conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, especialmente quando ainda não promovida à citação do Devedor Fiduciante, conforme interpretação conjunta dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e do artigo 329, inciso I, do CPC. Contudo, para essa conversão, deve ser observado o prazo prescricional para o ajuizamento da Ação Executiva, que, no caso, é fundada em Cédula de Crédito Bancário.

[...]

Como a Lei Federal nº 10.931/2004 nada prevê sobre a prescrição de pretensões relativas à Cédula de Crédito Bancário, deve ser aplicada a Lei Uniforme de
Genébra
(LUG), incluída no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto Federal nº 57.663/1966 e considerada, pelo STJ, norma geral do direito cambiário (
AgInt
no
AREsp
1525428/
PR ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgadoem
05/11/2019,
DJe
12/11/2019).

O artigo 70 da LUG indica que “todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento”.

[...]

E, em terceiro e último lugar, em ambos os prazos prescricionais, é consagrado o entendimento de que o termo inicial deve ser contado a partir do vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, independentemente de eventual vencimento antecipado.

[...]

Sobre a interrupção do prazo prescricional, segundo o artigo 202, inciso I, do Código Civil e o artigo 219 do CPC/1973 (artigo 240 do CPC/2015): i) a citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da Ação; e
ii
) não haverá interrupção do prazo se o Autor não promover a citação (adotar as providências necessárias para viabilizá-la) nos prazos assinalados
.

[...]

Portanto, não há que se falar em interrupção quando a demora da citação, para além do prazo prescricional do título executivo, não é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário (Súmula 106 do STJ), justamente para prevenir que pretensões executórias subsistam indefinidamente no tempo mesmo com a inércia do Exequente.

Saliente-se, por derradeiro, que, no caso, não se discute prescrição intercorrente da Ação Executiva, motivo por que não é aplicável o entendimento vinculante do STJ no IAC nº 1.604.412/SC
.

[...]

Consta dos autos que, em 03/05/2017 o banco Bradesco ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão, tendo por base Cédula de Crédito Bancário assinada em 23/08/20152, com data de vencimento da última parcela em 12/08/2017 (id 58157786, pág. 36/42).

Após a concessão do pedido liminar, em 10/05/2017 (id 58157786, pág. 57), infere-se que a primeira tentativa de apreensão/citação, em 18/09/2018, foi infrutífera (id 58157786, pág. 68); após, intimada, a parte autora apresentou outro endereço, o mando foi expedido e restou negativo, e assim sucedeu até o presente momento, sendo várias as tentativas frustradas de localizar o veículo e o requerido.

Em suma, do andamento processual desta Ação de Busca e Apreensão conclui-se que o Branco Bradesco ajuizou a presente demanda em 03/05/2017, mas o termo inicial da prescrição se deu a partir de 12/08/2017, data de vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário; bem como que até a presente data não foi possível localizar o veículo e o requerido, ou seja, decorreu mais de 07 anos desde o vencimento da última parcela da Cédula sem o requerente obter êxito na satisfação do objetivo da lide.

Destaca-se que não ocorreu a citação valida nos autos, tampouco o veículo foi localizado, bem como que
a falta de citação não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas, por falta de endereço correto, ou seja do descumprimento do ônus do requerente de promover a citação, de informar a localização do bem e do requerido.

Destarte, tem-se que a prescrição trienal da pretensão executória correu de 12/08/2020
. Nessas condições, não houve a interrupção do prazo prescricional no caso, isto é, houve o decurso de mais de três anos sem efetivação da citação.

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição trienal, já que o requerente agiu com desídia em afronta ao prescrito pelo art. 240, § 2º do CPC.
Ou seja, para que o despacho inaugural interrompa a prescrição, é dever da parte autora promover a citação do devedor na forma estabelecida no § 1º do artigo 240, o que não se verifica na hipótese em análise.

Assim, o entendimento atual e pacífico é no sentido de que a prescrição em casos dessa natureza é trienal, logo, considerando que não ocorreu a citação valida e já se passou mais de 07 anos do vencimento do título, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
RECONHEÇO/PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, pelo que declaro extinta a pretensão executiva
, nos termos do artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 e art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
.

Custas pagas e sem honorários advocatícios
(art. 921, § 5º, CPC).

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
260090698
),
a
apelante
sustenta os seguintes questionamentos fático-jurí
dicos:

Ausência
de prescrição

Dispensada a intimação dos apelados, uma vez que não se efetivou a
angularização
da relação processual.

Dispensado o
Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de

ID
260091155
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
260922689
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
SERGIO BARBOZA DE MELO

JULIANA ERIZA LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação
interposto
contra
sentença
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara da comarca de Alto Araguaia-MT que, na Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de
SERGIO BARBOZA DE MELO e JULIANA ERIZA LIMA
, reconheceu a prescrição trienal e extingui o
feito com julgamento de mérit
o.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que a pretensão executória do Banco Bradesco S.A. encontra-se prescrita, pois a Cédula de Crédito Bancário, que embasa a ação de busca e apreensão, está sujeita ao prazo prescricional trienal, conforme o artigo 70 da Lei Uniforme de
Genebra
, aplicado às cédulas de crédito bancário por interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo de Primeira Instância também asseverou que, no caso em exame, o
termo inicial da prescrição foi fixado na data do vencimento da última parcela do financiamento, em 12/08/2017, e desde então transcorreram mais de sete anos sem que houvesse a efetiva citação dos requeridos ou a apreensão do bem.

Assim, o Juízo Singular destacou que a
ausência de citação válida e a inércia do credor na localização do bem
, sem
demora imputada ao Judiciário, mas pelo fato do Banco autor não conhecer o endereço dos réus,
impedem a interrupção do prazo prescricional, conforme previsão do artigo 240, § 2º, do Código de Processo
Civil.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo Banco apelante.

Ausência de prescrição

A Instituição Financeira apelante sustenta que

não é necessária a citação válida para interromper a prescrição,
pois a apelante teria promovido a citação no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não
ocorreu por fato alheio a sua vontade, qual seja, a destreza dos devedores em se ocultarem.

Assevera que, nos termos do art. 202, I, do Código de Processo Civil,
a interrupção da

prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz quando a parte promover a citação no prazo

estabelecido legalmente
.

Assim, argumenta que
promoveu a citação no prazo legal, de

modo que o
art. 202, I, do Código de Processo Civil,
não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva.

Sustenta que, para se proceder com a citação por edital, era necessário
, como requisito, longo decurso de prazo que demonstrasse o esgotamento das tentativas ordinárias de citação por edital.

Ademais, assevera que, ao caso em exame, ocorreu significativa demora do Poder Judiciário,
qual seja:

10 meses para proferir um simples despacho, entre 04 de novembro de 2021 a 26 de outubro de 2022
;

09 meses para expedição de mandado de citação
, entre 15 de dezembro de 2017 a 06 de setembro de 2018;
e

20 meses para cumprimento de carta precatória, entre
24/06/2019
a
05/02/2021
.

Assim, argumenta que incide ao caso o teor da Súmula
n.º
106 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que
,

por 39 meses o processo
teria permanecido
paralisado
por demora do próprio Poder Judiciário.

Destaca que sempre atendeu a todos os despachos do Juízo a quo e que tentou, incessantemente, localizar os devedores, contudo, sem êxito.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a Instituição Financeira apelante ajuizou a demanda em
03 de maio de 2017
e, em sua exordial, indicou o seguinte endereço para citação dos réus:

Rua Severino B. Melo, n. 441, Centro, CEP 78.780-000, na cidade de Alto Araguaia/MT
(ID
58157786
, p. 01
)

A liminar
para expedição do mandado de busca e apreensão foi deferida pelo Juízo
a quo
em 10 de maio de 2017 (ID
58157786
, p. 57).

Em 15 de dezembro de 2017 o Banco apelante peticionou para juntar o comprovante do pagamento da diligência do Oficial de Justiça (ID
58157786
, p. 60).

Em 18 de setembro de 2018, o Oficial de Justiça emitiu
certidão na qual informou que o endereço constante no mandado não é o endereço dos réus, mas o de uma clínica odontológica
na qual atuam profissionais distintos dos requeridos
, conforme cita-se:

CERTIFICO, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e citação, expedido nos autos do processo acima identificado, que, não foi possível realizar a Busca e Apreensão ou a citação, uma vez que no endereço constante no mandado atualmente funciona uma clínica odontológica e as dentistas que lá atendem, Barbara e Gabriela não sabem informar sobre os requeridos, sendo que a dentista Barbara é quem adquiriu o imóvel e construiu e pelo que sabe a antiga moradora, era uma senhor idosa que faleceu há alguns meses.

[...] (ID 58157786, p. 68)

Em
13
de
novembro
de 2018,
o Banco apelante apresentou novo endereço para a citação:

Diante o resultado negativo da diligência do oficial de justiça, requer nova expedição de mandado para busca e apreensão do bem e citação, no seguinte endereço: RUA DOS TÊXTEIS Nº 1851 – CHÁCARA SANTA ETELVINA – SÃO PAULO/SP CEP: 8490585
.

[...] (ID
58157786, p. 73)

Em 04 de dezembro de 2018, o Gestor Judiciário encaminhou os autos
para expedição de carta precatória (
ID 58157786, p.
74)
, a qual foi
encaminhada ao juízo deprecado em 08 de abril de 2019 (
ID 58157786, p.
74)
, sendo que o Banco apelante foi intimado, em 11 de junho de 2019, para efetuar o pagamento das
respectivas custas (ID
58157786
, p. 78)
e, em
19 de junho de 2019, foi intimado para proceder à retirada da missiva e providenciar sua
distribuição no juízo deprecado (ID
58157786
, p. 81).

Em 28 de junho de 2019, o Banco apelante
juntou aos autos o comprovante do pagamento das custas para a carta precatória (ID
58157786
, p. 86).

Em 04 de julho de 2019, foi certificado nos autos o envio da carta precatória por e-mail (ID
58157786
, p.
94).

Em 30 de janeiro de 2020,
foi
expedida certidão relatando que
foi encaminhada para publicação a intimação do Banco apelante para providenciar o pagamento das diligências para a condução do Oficial de Justiça
, asseverando-se que a falta de manifestação ensejará a devolução da carta precatória (ID
58157786
, p.
112).

Em sequência,
em 13 de maio de 2020,
o Juízo Deprecado certificou o decurso do prazo sem providências pelo Banco apelante
(ID
58157786
, p. 113).

Em 17 de fevereiro de 2021, o Banco apelante peticiona
ao Juízo de origem, deprecante, requerendo consulta junto ao BACEN-JUD e INFO-JUD, para identificar o atual endereço dos devedores (ID
58157786
, p.
119).

Em 05 de maio de 2021, o Juízo a quo indeferiu o pedido do Banco apelante, sobre o fundamento
de não demonstração do esgotamento dos meios possíveis de localização ou da comprovação da impossibilidade

(ID
58157786
, p. 121).

Em 18 de maio de 2021, o Banco apelante opôs Embargos de Declaração
contra a referida decisão de indeferimento (ID
58157786
, p. 127).

Em 27 de setembro de 2021 o Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando
os mencionados Embargos de Declaração (ID
66132256
).

Em
04 de novembro de 2021, o Banco apelante postulou requerendo a expedição de carta precatória para novo endereço,
com juntada das custas de distribuição, conforme cita-se
:

R. Epifânio Moreira dos Santos, 338, Santa Rita do Araguaia - GO, 75840-000
(ID 69321773).

Em 16 de setembro de 2022, o Juízo
a quo

proferiu despacho determinando a citação dos réus no novo endereço acima
referido (ID 92902741).

Em 1
8
de janeiro de 2023, foi enviada a carta precatória
para o Juízo deprecado (ID
107689526
).

Porém, em 30 de março de 2023 foi expedida certidão de devolução da carta precatória,
uma vez que o Oficial de Justiça não encontrou, no novo endereço, nem o veículo e nem os réus
e que foi informado, pelos vizinhos, que não eram os requeridos que rediziam naquele endereço
(ID
113967607).

Em
18 de abril de 2023 foi expedida intimação para o Banco apelante se manifestar quanto à certidão do Oficial de Justiça (ID
115520813
).

Em 09 de maio de 2023, o Banco apelante peticionou
apresentando novo endereço para a citação dos réus:

RUA CEL. OLIVEIRA LIMA, 64 - CENTRO, SANTO ANDRÉ - SP, CEP 09010-000
(ID 117272886)

Em 17 de julho de 2023, foi enviada a nova carta precatória ao juízo deprecad
o (ID
118767455
)
e, em 08 de agosto de 2023, o Banco apelante peticionou
para juntar o comprovante do protocolo da respectiva carta (ID 125559868).

Em sequência,
em
17 de julho de 2024

foi juntada certidão do Juízo deprecado
da qual se destaca a seguinte informação:

[...]
aguardando manifestação da parte, desde 14/12/2023
, ante a diligência negativa do Oficial de Justiça que deixou de apreender o bem, em razão de, no local diligenciado, encontrar
-se estabelecida a Igreja Além do Véu, há cerca de um ano, conforme informado por Sr. Adalberto da Silva, membro da igreja, desconhecendo o réu
. [...] (ID 16035
8177)

Em 17 de julho de 2024, o Banco apelante peticionou apenas para
requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado (ID
162633924).

Em 06 de agosto de 2024,
o Banco apelante peticionou para juntar o comprovante do pagamento das diligências do Oficial de Justiça para citação (ID
164642729).

Em 19 de setembro de 2024, o Juízo
a quo
proferiu despacho
intimando o Banco apelante para se manifestar quanto à possível prescrição ou indicar eventual causa obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, e, ainda, informar possível pagamento da dívida (ID
169670226).

Em 10 de outubro de 2024 o Banco apelante apresentou manifestação
se insurgindo contra a
existência de prescrição (ID 171913603) e, em 17 de outubro de 2024, foi proferida a sentença reconhecendo a prescrição da pretensão
da ora recorrente.

Após este breve histórico dos atos processuais, no que diz respeito ao prazo prescricional para a Cédula de Crédito Bancário que serviu de base para a ação, verifica-se que, conforme a combinação do
art. 5º da Lei n. 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra
, a pretensão prescreve em
três anos
.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência consolidada e pacífica, quando se trata de título cambial ou assemelhado, as regras de prescrição do direito comum (
art. 205 ou art. 206 do Código Civil
) não se aplicam, prevalecendo o prazo estabelecido na lei especial uniforme.

Ocorre que, o simples ajuizamento de ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição do direito material se não ocorrer a citação válida e regular do réu dentro do respectivo prazo legal.

Assevera-se que
não é caso de prescrição intercorrente,
conforme também asseverado na sentença,
mas de prescrição do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação.

Destaca-se que não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo descrito pelos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo Civil.

Isso porque,
só há que se falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando a continuidade do prazo foi interrompida pela citação válida. Ou seja, nos casos em que o prazo prescricional já tenha decorrido por completo, não há mais o que se interromper.

Essa é a interpretação dos
arts
. 240, §1º, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

Assim, logicamente,
só se interrompe o que ainda não se findou
.

Ressalta-se, também, que a falta de citação do executado, dentro do prazo prescricional, não se deu
exclusivamente pela demora do Poder
Judiciário, uma vez que a citação só
ainda não
ocorreu

em razão do apelante não contar com o endereço correto do
s
réu
s
, o qual se encontra em local incerto e não sabido, não se aplicando, portanto, a Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça (“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência
.”).

Ora, conforme descrito no histórico dos atos processuais, verifica-se que
os aludidos três anos também restaram ultrapassados pela insistência do Banco apelante em não tentar a citação por edital
; por sua inércia perante o último juízo deprecante
, conforme acima destacado
e, ademais,
apesar do Juízo
a quo
ter indeferido o pedido de busca do endereço dos réus por meio de pesquisas pelos Sistemas BACEN-JUD e INFO-JUD, o Banco apelante não se insurgiu
mediante recurso perante esta Segunda Instância, insistindo em apresentar endereços distintos sem, inclusive, justificar o porquê da escolha dos novos domicílios
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(
AC
0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Assim, não assiste razão ao apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

P
ROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025